Tribunal: TJMT
Processo: 1010872-40.2022.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010872-40.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELINA LAINO RABELLO - CPF: 015.284.481-38 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.

PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.

PROVA PERICIAL DISPENSÁVEL. JUIZADO COMPETENTE.
PRELIMINAR REJEITADA.

SUSPENSÃO
DO SERVIÇO
DE
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
.
DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILI
DADE.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito mate
rial discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

É

dispensável
a
produção
de
prova

pericial
,
quando

a
prova
documental
for

suficie
nte
.
Preliminar rejeitada.

2.
As

concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspender

seus

serviços

em

caso
de
inadimplência
.

No entanto, em se tratando de débito relativo à recuperação de consumo, a suspensão do fornecimento é indevida e gera dano moral. Precedentes do ST
J e da Turma Recursal.

3.
Recurso

conheci
do
e
não
provido
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor dacondenação, pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010872-40.2022.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A

Recorrido
:
ANGELINA LAINO RABELLO

RELAT
ÓRIO:

Egrégia

turma
.

ANGELINA LAINO RABELLO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença

proferida
no
ID
160551810
/PJe2.
Julgou parcialmente procedente a reclamação e condenou a reclamada em R$4.000,00 a título de indenização por dano moral
, em razão da suspensão do fornecimento de energia por dívida pretérita (recuperação de consumo)
.

A parte
reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 160551810/PJe2.
Alegou

que: a) o
juizado
especial é
incompetente
,
considerando
que
há

necessidade
de
produção
de
prova

pericial
; b) a
revisão

na

recuperação
de
consumo
é
realizad
a

em

uma

unidade

onde o consumo
deixou
de
ser

registrado

em

virtude
de
intervenção

humana

ou
no
defeito
do
equipamento
; c) se
constatando
a
falha

na

medição
(
defeito
no
equipamento
)
recupera
-se no
máximo
3
meses
de
consumo
e se
tratar
de
irregularidade
(
intervenção

humana
) a
empresa

pode

recuperar

até
36
meses
,
desde
que
identificado
o
início
da
irregularidade
;
d)
conforme

consta
no TOI, o
medidor

foi

encontrado
com
procedimento
irregular,
ligado
à
revelia
; e)
após

conclusão
da
inspeção
,
foi

emitida
carta para a parte
reclamante
,

juntamente
com o
demonstrativo
de
cálculo
da
Recuperação
de
consumo
,
explicando
o
r
esultado
da
inspeção
e a forma de
cálculo
do
faturamento
,
uma

vez
que a
energia

elétrica

foi

consumida
, mas
deixou
de
ser

registrada

em

virtude
de
irregularidade
no
medidor
; f) que
não
se
trata
de
multa
, mas de real
consumo
de
energia

elétrica
que
deixou

de
ser

faturado

por

manipulação
do
medidor
e que
após
a
regularização
do
aparelho
, o
consumo
da
unidade

aumentou

consideravelmente
,
ou

seja
,
comprovando
que de
fato

havia

irregularidade
; g) é legal a
cobrança
da
recuperação
de
consumo
,
agindo

a reclamada
no
exercício

regular do
direito
,

não

rest
ando

configurada

qualquer

ofensa
à
honra
,
dignidade
, da
reclamante
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reconhecer

a

inexistência
de
ato

ilícito

por
parte da
concessionária
,
bem

como
a
exigibilidade
do
débito
e a
improcedên
cia
da
condenação

em
danos

morais

imposta
.

A parte
reclamante
,

mesmo

intimada
,

deixou
de
apresentar
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum

Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(
valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV, da Lei 9.099/95.

Ass
im
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em

análise
dos autos, no
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial no medidor para apura r se ocorreu

ou

não
a
fraude
,
visto
queas
provas

documentais
existentes

nos
autos
são

suficientes
para a
formação
de
juízo
de
convicção
.

No
caso

concreto
,
por

não

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Suspensão
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

caso
de
inadimplência
.

Neste

sentido
é o
preconiza

artigo
4, § 3º da
R
esolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL:

3
º
Não se
caracteriza

como

descontinuidade
do
serviço
a
sua

interrupção
:

I -
em

situação

emergencial
,
assim

caracterizada

como
a
deficiência

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
que
o
fereçam

risco

iminente
de
danos
a
pessoas
, bens
ou

ao

funcionamento
do
sistema

elétrico

ou
o
caso

fortuito

ou

motivo
de
força

maior
;

II -
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
;
ou

III -
pelo

inadimplemen
to
,
sempre

após

prévia

notificação
.

Em

análise
do
caso

concreto
,
resta incontroverso que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão das faturas de recuperação de consumo questionadas nestes autos
, conforme confessado pela concessionária em sua contestação (ID 160551799/PJe2, p. 21)
.
A divergência está apenas em se
houve ou não o pagamento tempestivo de parte da reclamante, para evitar o corte
.

No entanto,
tal questão é irrelevante, eis que
o fundamento da sentença para condenação em danos morais não foi a inexigibilidade do débito - ao contrário,
o julgador
reconheceu o direito da recorrente à recuperação do consumo
– mas sim a suspensão do serviço essencial em razão de dívida pretérita
.

Portanto, além do recurso não ter impugnado o principal fundamento da decisão atacada, o juízo a quo decidiu em consonância com o entendimento
jurisprudencial consolidado, inclusive no STJ
.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA PRETÉRITA. FRAUDE NO MEDIDOR. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. RESOLUÇÃO DA ANEEL. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.1. O recurso especial que aponta contrariedade aos
arts
. 165, 458, II e III, 463, II, 515, § §, e 535, II, do
CPC,
mas não demonstra especificamente como ocorreu tais violações, apresenta-se de forma deficiente, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF.2. O acórdão recorrido, ao concluir pela inexistência de comprovação do desvio de energia em razão de suposta fraude no medidor de energia elétrica, analisou as provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não ser lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos.

4. A análise do mérito do recurso referente ao custo administrativo implica apreciação de dispositivos da Resolução n. 456/2000 da ANEEL, a qual não se inclui no conceito de lei federal.5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ; Processo REsp 1117542 / RS; Segunda Turma; Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES; Data do Julgamento: 07/12/2010; Data da Publicação:
DJe
03/02/2011)

No mesmo sentido, tem sido as decisões da Turma Recursal:

ENERGIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE FOTOS – AUMENTO CONSIDERÁVEL DO CONSUMO – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA –
INTERRUPÇÃO INDEVIDA – DÉBITO PRETÉRITO – ABUSIVIDADE – ENTENDIMENTO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o ato ilícito, consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica, a qual é causa ensejadora de indenização, em face da ocorrência de dano moral “in
re

ipsa
”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos.

(N.U 1007926-26.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Veja-se também: N.U 1045144-28.2022.8.11.0001,
Rel.
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023,
publicado
no DJE 15/09/2023; N.U 1035448-65.2022.8.11.0001,
Rel.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023
.

Portanto
,
a
sentença objurgada não merece nenhum reparo
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego
-lhe

provimento
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da
con
denação.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023